Tribunal: STF
Processo: RE 106482
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
- FUNCIONALISMO PÚBLICO. MAGISTERIO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE
DOIS CARGOS DE PROFESSOR.
OPÇÃO POR UM DELES, EXIGIDA PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. ACÓRDÃO
LOCAL DEFERINDO MANDADO DE SEGURANÇA AO PROFESSOR PARA DISPENSAR
A OPÇÃO E ADMITIR A ACUMULAÇÃO.
R.E. INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 6, PARAGRAFO ÚNICO, 66, 97,
'CAPUT', 99, II, 153, PARAGRAFO 1, E 200 DA C.F., ALGUNS SÓ
QUESTIONADOS TARDIAMENTE, EM EMBARGOS DECLARATORIOS (SUMULAS 282 E
356).
INOCORRENCIA DE OFENSA DIRETA AOS ARTIGOS 97, 'CAPUT', E 99, II, DA
C.F., POR INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL (ART. 17, PARAGRAFO ÚNICO, DA
LEI N. 6.672/74) A RESPEITO DE SUPRESSAO DE LIMITE DE IDADE PARA
INVESTIDURA NO SEGUNDO CARGO. SÚMULA 280.
CONHECIMENTO DO R.E., APENAS PELA LETRA 'D', PARA CANCELAMENTO DA
CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS, DESCABIDA EM AÇÃO
DE MANDADO DE SEGURANÇA (SUMULAS 512).